Tribunal: STF
Processo: ARE 1459103
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.11.2023. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CPC. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA RG. OFENSA REFLEXA. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. O caso em análise não se amolda ao Tema 350 da repercussão geral por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 631.240-RG, no qual esta Corte firmou o entendimento pela imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. Precedente. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao pagamento das diferenças remuneratórias e necessidade de prévio requerimento administrativo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (CPC), bem como o reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.